Tribunal: TJDFT
Processo: 0706363-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706363-38.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: P. A. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: FLORACI FERREIRA DE LIMA D E S P A C H O Na petição de ID29778553, o apelado informa os dados do causídico para inscrição em sustentação oral na 30a sessão ordinária por videoconferência designada para o dia 20/10/2021. O pedido foi formulado tempestivamente. Defiro, pois, a sustentação oral requerida pelo apelado. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator